Tribunal: STF
Processo: MS 40421
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ALEGADA NOMEAÇÃO POR CONCURSO PÚBLICO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 (CF/88). OPÇÃO TÁCITA POR CARGO PÚBLICO JUDICIAL. PRECEDENTES DO CNJ E DO STF CONSOLIDANDO A VACÂNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Mauro Jorge Tenório Gomes em face de ato do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que proferiu decisão no Processo SEI 02717/2025, determinando a destituição de sua interinidade da serventia extrajudicial do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Capela/AL (CNS 00.195-8) e a designação de um novo concursado (Doc. 18).



    O impetrante narra que é servidor concursado desde 1976, época em que foi sido nomeado para o cargo de Tabelião e Escrivão para o 2º Ofício de Murici/AL, sob a égide da Constituição Federal de 1967. Alega que em 1978 foi removido para o 1º Ofício da Comarca de Capela/AL. 



    Sustenta que há litígio pendente sobre a mesma questão sub examine que tramita perante o TRF5 (proc. 0806995-80.2017.4.05.8000), em que há decisão reconhecendo a licitude da acumulação dos cargos de tabelião e de escrivão, permitida à época. Desse modo, exigir que escolha um dos cargos violaria seu direito líquido e certo por inobservância do direito adquirido, ato jurídico perfeito, segurança jurídica e coisa julgada administrativa a seu favor. 



    Ao final, pleiteia a concessão de liminar para suspender o ato do CNJ e mantê-lo na titularidade da serventia ou, subsidiariamente, sua permanência até o trânsito em julgado das decisões judiciais sobre a questão. Fundamenta o pedido de tutela de urgência no periculum in mora pela perda irreparável de quase 50 anos de serviço.



    O CNJ prestou informações (Doc. 39). Narra que a questão já foi apreciada no MS 31.295, tendo sido consignado que o autor optou por seguir no cargo público vinculado ao Tribunal, em detrimento da titularidade da serventia extrajudicial. Informa que no MS 33.668, que veiculava alegações idênticas ao presente writ, essa Corte reconheceu a decadência e consolidando a vacância da serventia.



    Sustenta que as hipóteses reguladas por lei estadual anterior à CF/88, que não exigiam a realização de concurso público, devem ser entendidas como casos de não recepção constitucional, consoante entendimento consolidado do STF. Desse modo, todas as nomeações sem concurso público realizadas após 5 de outubro de 1988, como no caso, são inconstitucionais, não podendo, portanto, serem convalidados por lei posterior. Sobre a acumulação de cargos, relata que:



    “Verifica-se nessa decisão que atribuições judiciais e extrajudiciais foram exercidas cumulativamente por Mauro Jorge Tenório enquanto a serventia era oficializada. Com o advento da Lei Estadual n. 5.627/94, que determinou o desmembramento dos serviços, caberia ao autor ter optado entre: a) o cargo público estadual do qual era titular; e b) a delegação por ele até então exercida. Cumulando o exercício de atividades da serventia extrajudicial com qualidade remunerada de servidor público estadual, o autor do Mandado de Segurança n. 40.421 incorreu, de forma consciente e reiterada, ao longo de anos, até a sua aposentadoria no cargo público, em incompatibilidade expressamente prevista na Lei Federal n. 8.935/1994”



    Assim, o CNJ aduz que, no caso, em havendo escolha tácita pelo impetrante em permanecer vinculado à serventia judicial, não há que se falar em ilegalidade da declaração de vacância da serventia. 



    A Procuradoria Geral da República apresentou parecer no sentido da denegação da segurança, verbis:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). ALEGADA NOMEAÇÃO POR CONCURSO PÚBLICO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 (CF/88) E DIREITO ADQUIRIDO. ATO COATOR DO CNJ DESTITUINDO O IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE RECLAMAÇÃO (RCL Nº 74.571/AL) QUE REAFIRMOU A COMPETÊNCIA DESTA CORTE E SUSPENDEU OS EFEITOS DE DECISÃO FAVORÁVEL AO IMPETRANTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO (TRF5). OPÇÃO TÁCITA POR CARGO PÚBLICO JUDICIAL RECONHECIDA PELO CNJ. PRECEDENTES DO CNJ E DO STF CONSOLIDANDO A VACÂNCIA. IRRELEVÂNCIA DA RENÚNCIA DE NOVO DELEGATÁRIO PARA A RECOMPOSIÇÃO DA TITULARIDADE ANTERIOR. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM 



    1 - A impetração não merece acolhimento, por inexistir direito líquido e certo a ser amparado. O ato coator do CNJ foi proferido em estrito cumprimento à decisão liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) em Reclamação que suspendeu os efeitos do acórdão favorável ao impetrante. 



    2 - A tese de direito adquirido e ato jurídico perfeito, calcada na nomeação anterior à CF/88, não se sustenta diante da jurisprudência consolidada do STF, que pacificou o entendimento de que o art. 236, § 3º, da Constituição Federal é norma autoaplicável, exigindo concurso público para o ingresso na atividade notarial e de registro. 



    3 - O impetrante optou por permanecer no cargo público vinculado ao Tribunal, em detrimento da titularidade da serventia extrajudicial, consolidando a vacância da serventia. 



    4 - A renúncia de candidato à delegação da serventia de Capela/AL não restabelece o direito do impetrante à titularidade. A renúncia, de fato, ensejou uma nova declaração de vacância da serventia e a abertura de um procedimento administrativo para designação de um novo interino, seguindo as normas do CNJ



    - Parecer pela denegação da ordem” (Doc. 42)



    Em petição datada de 17/09/2025, o impetrante junta nova manifestação reiterando os argumentos já expostos (Doc. 44).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, cumpre salientar que a concessão da segurança exige a comprovação de ilegalidade ou de abuso de poder por parte da autoridade que supostamente violou, ou ameaça violar, direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica. Nesse sentido, dispõe o artigo 1º da Lei 12.016/2009, in verbis:



    “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”



    Destarte, é inafastável a conclusão de que a concessão da segurança pressupõe a existência de ato ilegal que viole o direito do impetrante. À luz dessa premissa, in casu, não verifico o requisito apontado para que se possa dar seguimento ao presente mandamus.



    A liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. Precisamente por isso é que a causa de pedir neste rito não comporta dilação probatória para a sua cabal comprovação. É esse o magistério de Hely Lopes Meirelles, verbis:



    “Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca. Note-se que o direito é sempre líquido e certo. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação. Importante notar que está englobado na conceituação de direito líquido e certo o fato que para tonar-se incontroverso necessite somente de adequada interpretação do direito, não havendo possibilidade de o juiz denegá-lo, sob o pretexto de tratar-se de questão de grande complexidade jurídica.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. São Paulo: Malheiros Editores, 27ª edição, 2004, p. 36-38)



    O direito líquido e certo no mandado de segurança diz respeito à desnecessidade de produção de provas para elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido, o que não é o caso dos autos. 



    Este writ visa à anulação de ato do CNJ, sob a alegação de violação à direito adquirido, ato jurídico perfeito, segurança jurídica e coisa julgada administrativa a seu favor. Inexistentes, contudo, as ilegalidades suscitadas no caso sub examine. 



    Note-se, inclusive, que nos autos da RCL 74.571 já transitada em julgado, esta Corte suspendeu os efeitos da decisão do TRF5 no Processo nº 0806995-80.2017.4.05.8000, que supostamente continha decisão favorável ao impetrante sobre a questão em litígio. 



    Em vista disso, considerando que a pretensão do impetrante foi negada com fundamento nas normas de regência e no conjunto fático existente, a segurança pleiteada merece ser denegada. Ausente, com efeito, direito líquido e certo na presente impetração, sobretudo ante qualquer indício de violação ao direito adquirido, ato jurídico perfeito ou coisa julgada em processo administrativo.



     Relativamente ao provimento do cargo, embora o impetrante alegue ter sido nomeado em 1976 mediante concurso público, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que, a partir de 5/10/1988, o concurso público de provas e títulos é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais (Art. 236, §3º, CF/88), circunstância ausente no caso em exame. Confira-se:



    “CONSTITUCIONAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE PERMUTA COM CARGO DE IGUAL NATUREZA, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ARTIGO 236 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. 1. É firme a jurisprudência do STF (v.g.: MS 28.371, Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27.02.2013) e MS 28.279, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29.04.2011), no sentido de que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Assim, a partir de 05.10.1988, o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em se tratando de remoção, observado, relativamente a essa última hipótese, o disposto no art. 16 da referida Lei, com a redação que lhe deu a Lei 10.506/2002. 2. É igualmente firme a jurisprudência do STF no sentido de que a atividade notarial e de registro, sujeita a regime jurídico de caráter privado, é essencialmente distinta da exercida por servidores públicos, cujos cargos não se confundem (ADI 4140, Min. ELLEN GRACIE, Plenário, DJe de 20.09.2011; ADI 2.891-MC, Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Plenário, DJ de 27.06.2003; ADI 2602, Min. JOAQUIM BARBOSA, Plenário, DJ de 31.03.2006; e ADI 865-MC, Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 08.04.1994). 3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236. Nesse sentido: MS 28.279 DF, Min. ELLEN GRACIE, DJe 29.04.2011 (“Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal”); MS 28.371-AgRg, Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 27.02.13 (“a regra de decadência é inaplicável ao controle administrativo feito pelo Conselho Nacional de Justiça nos casos em que a delegação notarial ocorreu após a promulgação da Constituição de 1988, sem anterior aprovação em concurso público de provas”; e MS 28.273, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21.02.2013 (“o exame da investidura na titularidade de cartório sem concurso público não está sujeito ao prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999”). 4. É de ser mantida, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou ilegítimo o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, decorrente de permuta com cargo de igual natureza, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição. A jurisprudência do Plenário desta Corte foi reafirmada recentemente no julgamento do MS 28.440 AgR, de minha relatoria, na Sessão do dia 19.06.2013. 5. Agravo regimental desprovido” (MS 28060 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/08/2014)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÕES DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PROTEÇÃO JUDICIAL EFETIVA. OFENSA REFLEXA E INDIRETA À LEI FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 22, XXV, E 236, § 1º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL POR ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 14, 15 E 39, § 2,º DA LEI Nº 8.935/1994 (LEI DOS CARTÓRIOS). INVESTIDURA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES NOTARIAIS SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. ART. 37, II, DA CRFB/88. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PROCEDER À DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA. IRRELEVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL DE EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 14 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 10 À RESPECTIVA CONSTITUIÇÃO PELO PLENÁRIO DA CORTE (ADI Nº 363/SC E Nº 1.572/SC). RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 336739, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Acórdão redigido por mim, DJe de 15/10/2014)



    Ademais, como bem relatou a Procuradoria Geral da República, em seu parecer:



    “A recente renúncia do candidato Roberto Gomes Teixeira à delegação da serventia de Capela/AL em 12/2/2025 não restabelece o direito do impetrante à titularidade. A renúncia, de fato, ensejou uma nova declaração de vacância da serventia e a abertura de um procedimento administrativo para designação de um novo interino, seguindo as normas do CNJ (Provimento nº 149/2023) e os parâmetros da ADI 1183-STF. 



    Este fato novo não anula as decisões anteriores do CNJ e do STF que declararam a vacância e afastaram a titularidade de Mauro Jorge”.



    Importante ressaltar que a pretensão da impetrante esbarra em outro óbice intransponível: é absolutamente descabida a pretensão de convolar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas no regular exercício das atribuições técnicas constitucionalmente previstas. 



    De fato, inexistindo ilegalidade flagrante, para que esta Corte possa proceder ao exame e à densificação concreta que a autoridade coatora fez dos fatos e normas em análise, seria necessário trazer para o mandado de segurança uma discussão que desborda do espectro atinente aos limites do writ.



    Ex positis, nos termos dos artigos 205 e 21, §1º, do RISTF, DENEGO A SEGURANÇA. 



    Custas pelo impetrante.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente